Tribunal: TJDFT
Processo: 0750414-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre juízo da Vara Cível do Recanto das Emas e juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência.
2. A demanda foi ajuizada por consumidor contra instituição financeira, distribuída inicialmente à 13a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência por ausência de vínculo com a circunscrição.
3. Juízo do Recanto das Emas suscitou conflito, alegando inexistência de escolha aleatória e eleição do foro da sede da pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é possível o declínio de competência de ofício diante da escolha do foro de Brasília pelo autor, consumidor domiciliado no Recanto das Emas, quando a agência bancária também se localiza nessa circunscrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência territorial, quando o consumidor figura no polo ativo, é relativa, conforme art. 101, I, do CDC, permitindo a escolha entre foro do domicílio do autor, do réu, foro de eleição ou local de cumprimento da obrigação.
6. A prerrogativa de facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC) não autoriza escolha arbitrária de foro, em desrespeito aos critérios legais.
7. A autora reside no Recanto das Emas e a agência bancária em que ocorreu a suposta fraude também se localiza na mesma circunscrição, inexistindo relação com a agência sede localizada em Brasília.
8. A escolha do foro de Brasília configura exercício abusivo do direito, vedada pelo art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei 14.879/2024.
9. O controle jurisdicional sobre competência relativa é admitido para evitar prejuízo à eficiência do Poder Judiciário e assegurar a boa-fé objetiva (arts. 5o e 6o do CPC).
10. Precedentes do TJDFT e do STJ reconhecem a possibilidade de declínio de ofício quando constatada escolha aleatória de foro, mesmo em relações de consumo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conflito conhecido. Declarada competente a Vara Cível do Recanto das Emas/DF, juízo suscitante.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial, ainda que relativa, não autoriza a escolha aleatória de foro pelo consumidor, quando inexistente vínculo com a circunscrição. 2. O exercício abusivo do direito de escolha do foro justifica o declínio de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
art. 101, I, e art. 6o, VIII, do CDC; arts. 5o, 6o e 63, § 5o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991387, proc. 0706673-25.2025.8.07.0000, rel. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, julgado em 22/04/2025, DJe 07/05/2025.
Acórdão 1977338, proc. 0747479-39.2024.8.07.0000, rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, julgado em 10/03/2025, DJe 27/03/2025.
Acórdão 1977274, proc. 0747476-84.2024.8.07.0000, rel. Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, julgado em 10/03/2025, DJe 19/03/2025.